Tribunal: STF
Processo: ARE 1501403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO DEMONSTRADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO  REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido o reconhecimento de nulidade decorrente da violação de domicílio e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional. Descabimento.



    1) Violação de domicílio. Inocorrência. A ação policial consistente na abordagem do veículo, após denúncia anônima, bem como o ingresso no imóvel do genitor de um dos réus, diga-se de passagem, com sua autorização, ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Ações que, de qualquer modo, resultaram em efetiva apreensão de grande quantidade entorpecentes, constatando-se ocorrência, no local, de crime de natureza permanente.



    2) Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente Artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3º, do Código Penal. Improcedência” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “no caso concreto, a suspeita dos agentes residiu apenas no fato de que receberam a informação anônima de que o suposto veículo Fiat Toro na cor vermelha, possuía grande quantidade de drogas. Note-se que o relato de que havia denúncia anônima não foi precedido de diligências prévias autorizada com mandado judicial, aptas a confirmar a prática delitiva em tela” (fl. 22, e-doc. 20).



    Defende que “não houve fundadas razões para o ingresso forçado dos agentes, o que houve, foi validado, foi apenas o depoimento dos agentes e sem qualquer meio de comprovação, a não ser os seus próprios depoimentos, que sequer foram corroborados em juízo” (fl. 26, e-doc. 20).



    Estes os pedidos: 



    “Em face de todo o exposto, requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para que seja:



    a) reconhecido a nulidade das provas, ante a invasão de domicilio praticada pelos agentes, haja vista a entrada forçada, sem o consentimento expresso do proprietário e sem o competente mandado judicial;



    b) caso seja diverso o entendimento desta Colenda Corte Suprema, requer seja aplicado a pena menos extensa, ou seja, diverso do fechado. 



    Por acreditar na justiça, é que se pede e espera deferimento” (fls. 27-28, e-doc. 20).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o “NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 26).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, aplicação do Tema 280 da repercussão geral e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “diferentemente do entendimento adotado pelo e. Desembargador Presidente, e ao contrário do que consta na r. decisão agravada, a agravante não pretendeu, em sede de Recurso Extraordinário o reexame de prova, conforme equivocadamente vislumbrado na referida decisão” (fl. 4, e-doc. 36).



     Insiste que, “na petição de Recurso Extraordinário, o agravante, como dito alhures, em momento algum, ateve-se a insistir na valoração de prova favorável à sua defesa ou reclamou da interpretação das provas, dadas pelas instancias ordinárias, ao manter a condenação penal, restringindo-se a invocar questão de direito e não de fato, expondo a violação a dispositivo infraconstitucional, tese que vem corroborada pela doutrina lá coligida, mas sim, de assunto eminentemente jurídico, ou seja, não restou devidamente comprovado nos autos originários a expressa autorização do agravante para que os policiais militares adentrassem na sua residência” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que:



    a) seja o presente agravo conhecido e provido e no mérito, seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e veicular, e consequentemente o TRANCAMENTO da Ação Penal, de modo que todas as provas derivadas daquelas deverão serem desentranhadas, por força do art. 157, caput e §1º, do CPP;



    b) Por fim, respeitosamente, requer se, analise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP” (fl. 6, e-doc. 36).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu “o não conhecimento do Agravo ou, se conhecido, que não se conheça do Recurso Extraordinário ou lhe seja negado provimento” (fl. 14, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e anuladas as provas colhidas.



    7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à aplicação do Tema 280 da repercussão geral e à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2024).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Em 3.3.2023, no julgamento da Revisão Criminal n. 2242275-77.2022.8.26.0000, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação e manteve a condenação do agravante da ação penal n. 1500709-62.2021.8.26.0571/SP, às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Para conhecimento, constou, na acusação apresentada, que no dia 17 de maio de 2021, por volta das 22h40, na Rodovia SP 141, km 35, bairro Gonzaga, cidade e Comarca de Tatuí, e nas dependências do ‘Sítio São Roque’, situado na Estrada Porangaba-Conchas, bairro Moquem, cidade e Comarca de Porangaba, o peticionário, juntamente com BRUNO GERALDO, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportavam, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 76 ‘tijolos’ de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso bruto aproximado de 72,54 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 16/17 e auto de constatação preliminar a fls. 15 e 53/54). Apurou-se que ambos praticavam o tráfico e dividiam as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, mantinham as drogas guardadas no sítio da família de BRUNO, na cidade de Porangaba e utilizavam o veículo marca ‘Fiat’ modelo ‘Toro Freedom AT’, cor vermelha, placas GDV0317/Barueri/SP, para a distribuição na cidade de Tatuí. Policiais Militares receberam informações de que o automóvel ‘Fiat Toro’ estava sendo utilizado para o transporte de grande carga de ‘maconha’ pelo bairro Jardim Gonzaga, e para lá se dirigiram. O veículo foi avistado, estacionado no recuo da pista e, junto dele, BRUNO e o peticionário foram vistos transferindo uma carga para um outro automóvel, de cor escura, tendo o condutor deste último empreendido fuga ao notar a viatura. Houve a abordagem dos réus e, no porta-malas do ‘Fiat Toro’, bem como no chão, ao lado do carro, foram localizados 22 tijolos de ‘maconha’. Foram apreendidos, ainda, quatro aparelhos de telefonia celular (auto de exibição e apreensão a fls. 16/17). Os agentes públicos, então, se dirigiram à cidade de Porangaba e, na chácara de BRUNO, no interior do veículo marca ‘GM’, modelo ‘Corsa’, foram encontrados mais 54 tijolos de ‘maconha’.



    (...) A Defesa de GILSON arguiu a violação do domicílio. Todavia, ainda que houvesse prova da entrada sem autorização que se admite apenas por amor ao debate, já que constou nos autos que o genitor de um dos réus autorizou a entrada dos agentes públicos, a ação dos policiais, com fundadas suspeitas para a diligência, culminou com flagrante de tráfico de entorpecentes (crime de natureza permanente), situação excepcionada pela norma constitucional citada.



    Cumpre salientar que os policiais militares Fábio e Rafael, em consonância, relataram que receberam a informação, de uma pessoa que preferiu não se identificar, que havia indivíduos fazendo transporte de entorpecente utilizando um veículo Fiat Toro de cor vermelha. Por óbvio, ao prosseguirem em patrulhamento e avistarem uma caminhonete, com as mesmas características daquelas anteriormente indicadas, parada, tendo ao lado um veículo preto, iriam proceder com a abordagem, com total amparo legal. Até porque, dentro da referida caminhonete foram encontrados por volta de 22 (vinte e dois) tijolos de maconha, fato que, por si só, justificou a legítima suspeita. Não bastasse, durante a abordagem, o corréu Bruno informou que havia entorpecentes armazenados em uma chácara, local de residência de seu pai, restando claro nos autos, repita-se, que, no momento que os agentes lá chegaram, a entrada fora franqueada pelo genitor do corréu Bruno, sendo encontrado, no interior de um veículo Corsa abandonado no local mais 54 (cinquenta e quatro) tijolos de maconha.



    Ora, como se vê, os corréus foram abordados em poder de expressiva quantidade de entorpecentes, fato que, obviamente, justificava ambas as diligências ora reclamadas, sendo a primeira oriunda de uma denúncia anônima e a seguinte, decorrente da anterior, ante a confissão de um dos corréus.



    Portanto, em que pese a irresignação do peticionário, fato é que tanto a abordagem no veículo, quanto o ingresso no imóvel pelos agentes da lei, se deram em hipótese de flagrante delito (fundadas e legítimas suspeitas de ali estar ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes) e, nessa condição, com o fim de apreensão de objeto do crime ou mesmo de detenção, não ofende a inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese excepcionalizada pela Constituição Federal, no inciso XI, do artigo 5º (...).



    Sobre a prova efetivamente colhida, destaca-se a coesão dos testemunhos dos policiais civis atuantes, Fábio da Silva e Rafael da Silva Almeida, que, conforme já adiantado, confirmaram que receberam a informação de que indivíduos estavam praticando a mercancia ilícita, passando então ao patrulhamento no local indicado, encontrando, no interior do veículo em que estava o peticionário 22 tijolos de maconha e no sítio do genitor de um dos corréus, mais 54 tijolos. Diante de tal contexto, outra conclusão não poderia se chegar senão pela procedência da ação, posto que perfeitamente caracterizado e comprovado o crime de tráfico de drogas apontado na denúncia. Não bastasse a idoneidade da prova colhida, afirmada amplamente pela jurisprudência (...) observa-se que a defesa técnica nada produziu em benefício do peticionário para infirmá-la. A condenação, então, que definitivamente não contraria a prova dos autos, era legítima, nada existindo, aqui, para corrigir (...).



    Nada a reparar, portanto. Pena bem dosada que resultou definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, no piso. E não se observa, outrossim, qualquer irregularidade em relação à determinação de cumprimento da corporal em regime inicial fechado, na medida em que a natureza do delito, equiparada a hediondo, tornava a escolha pelo mais rigoroso obrigatória (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90), que já se impunha, de qualquer modo, pela gravidade concreta dos fatos (artigo 33, §2º, alínea ‘a’ e, §3º, ambos do Código Penal), ressaltando, ainda, a reincidência. Pelo montante global de pena, que excede a 04 (quatro) anos, desautorizada era a substituição por restritivas (artigo 44, inciso I, e artigo 69, §1º, ambos do Código Penal).



    Inexiste, enfim, causa legal para intervenção na coisa julgada.



    Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO IMPROCEDENTE a ação revisional” (fls. 4-16, e-doc. 14).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias quanto à alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar que, ao se aproximarem do local, avistaram os veículos mencionados na denúncia, que estariam sendo utilizados para o transporte dos entorpecentes e, na abordagem, um dos corréus ter confessado que haveriam mais drogas em sua residência. 



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultou em apreensão de setenta e dois quilos e cinquenta e quatro gramas de maconha e quatro aparelhos celulares.



    10. Ademais, considerados os dados do processo especificamente, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela existência de requisitos que deslegitimariam a busca domiciliar e pela ilicitude das provas que serviram de base para a condenação, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 6. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora